Tribunal: TJDFT
Processo: 0711715-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação, especialmente porque o Apelante confessou a prática delitiva.
2. A intenção de praticar roubo para adquirir drogas não é suficiente para negativar os motivos do crime pois, além de o objetivo de lucro fácil ser inerente ao crime em questão – seja para comprar drogas ou qualquer outro bem – o consumo de entorpecentes deve ser tratado como problema de saúde pública.
3. Recurso conhecido e provido.